Tribunal: STF
Processo: ARE 1398686
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.



    I - Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II – Erro material que não configurou prejuízo ao embargante. 



    III – Embargos de declaração acolhidos, apenas para sanar erro material, sem modificação do julgado.